Tribunal: TJDFT
Processo: 0006613-94.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006613-94.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARGARETE MARTINS DOS SANTOS, MARGARIDA MARIA DE SOUSA TOMAZ, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA APARECIDA MARTINS FRANKLIN, MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA FARIAS, MARIA BRAGA BARBOSA RAMOS, MARIA DO CARMO BATISTA MOREIRA SAMPAIO, MARIA DA CONCEICAO LIMA VIEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA, MARIA DAS GRACAS COSTA E SILVA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS GOMES, MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS, MARIA DE FATIMA DANTAS DE LIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NERES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA SALES, MARIA DE JESUS RODRIGUES, MARIA DE LOURDES QUEIROZ E BARROS, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MENDES, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA BARROS, MARIA CONCEICAO SOUZA SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se o despacho de ID 40815630 até o pagamento integral do precatório no 0006302-98.2008.8.07.0000. Brasília, 16 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador